Tribunal: STF
Processo: Rcl 89692
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿¿Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Junior Express Ltda. e outro contra decisão do Tribunal  Regional do Trabalho da 12a Região – TRT12 na Ação Rescisória 0000455-33.2025.5.12.0000, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

[...] atua no ramo de entregas, utilizando trabalhadores contratados por empresas terceirizadas, inclusive motoboys. 
2. Um trabalhador terceirizado ajuizou reclamação trabalhista pleiteando: o reconhecimento de vínculo empregatício direto com a reclamante; o pagamento de horas extras. 
3. A reclamação foi julgada procedente, reconhecendo vínculo de emprego com base exclusiva na atividade desempenhada, em descompasso com o entendimento do STF.
4. Ocorre que não houve citação válida da empresa nem intimação de seu advogado, o que levou ao trânsito em julgado sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
5. Diante da nulidade absoluta, a reclamante ajuizou AÇÃO RESCISÓRIA, com fundamento: na ausência de citação válida (art. 966, II, CPC); e na violação manifesta de norma jurídica constitucional, notadamente as decisões do STF sobre terceirização. 
6. Contudo, o Tribunal reclamado julgou (ou deu prosseguimento ao julgamento) da ação rescisória, mantendo a condenação trabalhista, desconsiderando completamente a autoridade das decisões do STF, o que enseja a presente Reclamação (documento 1, pp. 3-4).

Segundo sustenta:

A decisão proferida na ação rescisória: 
• reafirma o reconhecimento de vínculo empregatício; 
• ignora a licitude da terceirização; 
• mantém condenação fundada em tese expressamente afastada pelo STF (documento 1, p. 4).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

4. O julgamento procedente da Reclamação Constitucional, para: o anular o acórdão proferido na ação rescisória; o determinar que outro julgamento seja realizado em estrita observância às decisões do STF sobre terceirização; o ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do feito até pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria (documento 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
A reclamação não merece prosperar porque a decisão reclamada não tem aderência estrita com os paradigmas invocados, como será explicitado.

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI e 5.625/DF e os Temas 360 e 725 da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, ao julgar improcedente a ação rescisória, manteve sentença que reconheceu o vínculo empregatício em reclamação trabalhista, a qual teria transitado em julgado sem citação válida do empregador. 

Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:

Sustentam, os autores, não ter havido a sua intimação da sentença proferida no processo originário, violando o art. 5º, LV, da CF. 
Sublinho, nesse sentido, que o pleito de rescisão com base no inc. V do art. 966 do CPC demanda a indicação da norma jurídica alegadamente violada. A Orientação Jurisprudencial n. 97 da SDI-II do Eg. TST dispõe que não basta a indicação genérica de princípios constitucionais, como segue:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não servem de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, quando se apresentam sob a forma de pedido genérico e desfundamentado, acompanhando dispositivos legais que tratam especificamente da matéria debatida, estes sim, passíveis de fundamentarem a análise do pleito rescisório. Observação:(nova redação) - DJ 22.08.2005
Assim, a invocação genérica de dispositivo constitucional indicado não configura hipótese de violação direta de norma jurídica. 
De qualquer forma, em consulta, verifico que houve a regular disponibilização da intimação da sentença no DJEN em data de 18-10-2024 (https://comunica.pje.jus.br /consulta?siglaTribunal=TRT12&dataDisponibilizacaoInicio=2024-10- 18&dataDisponibilizacaoFim=2024-10-18&numeroProcesso=00010932820235120003)
Desse modo, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não há como acolher o pleito rescisório remanescente, que é julgado improcedente (documento 3, pp. 5-6).

Verifico que a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, discute, no contexto de suposta ausência de intimação de sentença, a improcedência de ação rescisória que faz “invocação genérica de dispositivo constitucional”.

Observo, portanto, a partir dos fatos constantes na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou na validade de eventual terceirização ou na licitude de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego, assentadas pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 

Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Ademais, também mostra-se incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).
Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator